Tribunal: TCU
Processo: 016.210/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1976/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as determinações constantes do Acórdão 1155/2015-TCU-Primeira Câmara ; em dar quitação a Henrique Duque de Miranda Chaves (XXX.796.566-XX) e a Antonio Marcio Resende do Carmo (XXX.224.046-XX), ante o recolhimento integral das multas aplicadas no subitem 9.3 daquele acórdão; e em dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Juiz de Fora. 1. Processo TC- Processo 016.210/2013-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 022.661/2013-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Marcio Resende do Carmo (XXX.224.046-XX); Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (XXX.796.566-XX); Universidade Federal de Juiz de Fora (21.195.755/0001-69) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Pedro Ivo de Moura Oliveira (133367/OAB-MG) e outros, representando Henrique Duque de Miranda Chaves Filho; Carlos Gustavo Ribeiro Reis (142.768/OAB-MG) e outros, representando Antonio Marcio Resende do Carmo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.